Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-91.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006546-91.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALISSON FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 040.218.631-17 (APELADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 028.741.971-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, aplicando a causa de diminuição de pena do §4o do mesmo artigo, fixando pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a grande quantidade de droga apreendida justifica o afastamento do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser mais gravoso; (iii) determinar se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício do tráfico privilegiado exige que o réu seja primário, tenha bons antecedentes e não haja prova concreta de dedicação à atividade criminosa ou integração em organização criminosa.

4.

O réu é tecnicamente primário e não há elementos nos autos que comprovem sua dedicação ao tráfico ou vínculo com organização criminosa, justificando a manutenção da causa de diminuição de pena.

5.

A quantidade de droga, por si só, não autoriza o afastamento automático do tráfico privilegiado, sendo necessária comprovação de habitualidade delitiva.

6.

A fixação do regime inicial aberto decorre da pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível nos termos do art. 44 do Código Penal, inexistindo vedação legal à sua aplicação em casos de tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

2.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar as circunstâncias judiciais e o quantum de pena aplicado, nos termos do art. 33 do Código Penal.

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admissível desde que preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

__ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; Código Penal, arts. 33 e 44.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1006546-91.2022.8.11.0037, originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, na qual o réu,
Alisson Ferreira Nascimento,
foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas)
.

Inconformado, o apelante busca em suas razões (Id. 236363262):

1)
aumento da pena aplicada
: extirpando o reconhecimento da causa privilegiada (§4o), em razão da quantidade expressiva da droga apreendida, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta do réu e ser dedicado à atividades criminosas.

2)
agravamento para o regime semiaberto
: defende que o regime inicial adequado deveria ser o fechado, dada a gravidade concreta do crime e a quantidade da droga apreendida.

3)
Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
: a natureza do delito de tráfico, considerado hediondo, impede a substituição da pena corporal por sanção menos severa.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 236363265).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
desprovimento do recurso
:

“Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – réu condenado pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito a ser definidas pelo juízo da execução – Inconformismo do Ministério Público Estadual: busca a reforma da sentença para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado sob a alegação de que o APELADO se dedica a atividade criminosa. Sem razão o órgão ministerial – APELADO tecnicamente primário, bons antecedentes, inexistindo nos autos prova concreta de que se dedica a atividades criminosas ou de que seja membro de organização criminosa, portanto, preenche os requisitos legais para o benefício. Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.”.

(Id. 246375166).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante requer o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, pela grande quantidade de droga apreendida.

Em consequência, busca a fixação do regime mais rigoroso para o início de cumprimento da pena e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Infere-se da sentença condenatória

Conforme os autos, em
28 de julho de 2022
, por volta das
15h55
, na altura do
Km 287 da BR-070, em Primavera do Leste/MT
, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um ônibus da empresa Rio Novo, que fazia o trajeto entre Cuiabá e Barra do Garças. Durante a fiscalização, os agentes perceberam o nervosismo do passageiro
Alisson Ferreira Nascimento
, o que levantou suspeitas quanto ao seu comportamento.

Ao ser questionado sobre sua viagem, Alisson apresentou respostas contraditórias. Procedida a busca na sua bagagem, foi encontrado um volume contendo
1.627,14g (um quilo, seiscentos e vinte e sete gramas e quatorze miligramas) de maconha
, escondida entre linhas de costura, com a clara intenção de ludibriar a fiscalização.

Diante desses fatos o recorrido foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de a condenar pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput e §4o
, da Lei no 11.343/2006, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
,
pena
substituída por duas restritivas de direito
a serem fixadas pelo juízo da Execução Penal.

Posto isso, passo à análise da insurgência recursal.

O magistrado ao aplicar a pena ao apelado realizou a dosimetria da seguinte forma:

“
Passo
à dosimetria da pena.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo-a
em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

2aFASE

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes de pena a ser consideradas.

3a FASE

Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da LT,
diminuo
a pena em dois terços (2/3), pois é primário e não há provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.

Assim, perfaz-se o total de
1 ano e 8 meses de reclusão e 200 dias-multa,
pena esta que torno definitiva, ante outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo
o regime
aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, “c” do Código Penal.

Expeça-se
alvará de soltura colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Ante a ausência de vedação legal, desde que presente os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a ser fixadas pelo Juiz da Execução Penal.

Fixo
o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal.

Isento
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.”

O artigo 33, § 4o, da Lei no. 11343/2006, sustenta que:

“§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Conforme as diretrizes acima apresentadas pelo dispositivo, tenho que no referido benefício quando elaborado o legislador pretendeu atingir aqueles traficantes de "primeira viagem", que não fazem do tráfico o seu meio de vida ou que não se dedicam, com habitualidade, a quaisquer atividades criminosas.

Por esse prisma, tenho que a real intenção do legislador ao incluir a discutida expressão no texto normativo, era excluir do benefício aquele agente que, embora primário e de bons antecedentes, fosse notória a sua dedicação à atividade criminosa.

Analisando os autos, constata-se que o recorrido é primário, sem antecedentes e nada nos autos permite concluir que integre organização criminosa.

Ao mesmo tempo, as provas e os depoimentos não são capazes de demonstrar a habitualidade criminosa, no comércio ou transporte de drogas, aparentando em verdade se tratar o apelado de “mula” do tráfico.

Assim, de imediato, constato a impossibilidade de afastar do recorrido/réu o benefício do tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão acusatória, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido em favor do apelado.

Dessa forma, não há como obter êxito o anseio ministerial, em consequência se torna inviável a fixação de regime mais severo e a não substituição da pena corpórea por restritiva de direito.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterado a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025